Tribunal: TJMT
Processo: 1012062-66.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012062-66.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), DOMINGAS GUIMARAES FIGUEIREDO - CPF: 176.505.691-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA POR FALECIMENTO DA EXECUTADA NÃO COMPROVADO DOCUMENTALMENTE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL DO ÓBITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal sob o fundamento de ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, em razão do falecimento da executada, Domingas Guimarães Figueiredo, informação esta baseada em relato de terceiros ao oficial de justiça, sem apresentação de certidão de óbito.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar a validade da extinção do processo com base em presunção de morte não comprovada documentalmente e em definir se, diante de tal presunção, o exequente deve ser oportunizado a regularizar o polo passivo.

III. Razões de decidir
3. A extinção da execução fiscal, sem comprovação formal do óbito da executada por certidão, contraria o princípio da segurança jurídica e a indisponibilidade do crédito tributário (CPC/2015, art. 485, VI; CC/2002, arts. 6º e 9º; CTN, art. 141).
4. O falecimento do executado deve ser provado por documento oficial, e a mera informação de terceiros não é suficiente para justificar a extinção da demanda, especialmente em face do interesse público e da necessidade de resguardar o crédito tributário.
5. Diante da informação de possível falecimento, cabe ao juízo determinar a apresentação da certidão de óbito ou permitir ao exequente os atos necessários para regularizar o polo passivo da execução.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação provida para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal com observância do devido processo legal quanto à regularização do polo passivo.

Tese de julgamento
: "A extinção de execução fiscal pela alegação de falecimento do executado exige comprovação documental do óbito; na ausência de tal documento, deve-se oportunizar ao exequente a regularização do polo passivo."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; CC/2002, arts. 6º e 9º; CTN, art. 141.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única 1012062-66.2023.8.11.0002, movida em desfavor de
DOMINGAS GUIMARÃES FIGUEIREDO
. Diante da informação sobre o falecimento da executada, fornecida ao oficial de justiça, o feito foi extinto por ilegitimidade passiva, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15 (ID 248730181).

Inconformado, o apelante argumenta que
"a decisão que extinguiu a execução fiscal com fundamento em suposta ilegitimidade passiva, sustentada em informação de morte não comprovada documentalmente, é totalmente destituída de fundamento legal, o que justifica o pedido de reforma por este Tribunal."

Alega, ainda, que o falecimento da apelada, informado por terceiros ao oficial de justiça durante a tentativa de citação, não é suficiente para comprovar o óbito, devendo este ser demonstrado por certidão fornecida pelo registro civil, salvo nos casos de morte presumida, declarada por sentença (art. 6.º c/c art. 9.º, ambos do CC).

No ID 248730183, o apelante junta o comprovante de situação cadastral no CPF da executada, extraído do site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no qual consta a data de nascimento em 31/08/1934 e a situação cadastral como "suspensa."

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a anulação da sentença e a devolução dos autos à origem, determinando-se o regular prosseguimento do feito (ID 248730182).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. A sentença extinguiu o feito por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15 (ID 248730181), em razão da informação de falecimento da executada, fornecida ao oficial de justiça, nos seguintes termos:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em desfavor de DOMINGAS GUIMARAES FIGUEIREDO.

No id. 148185533 sobreveio certidão apontando para o falecimento do executado há mais de 02 (dois) anos.

O exequente, no id. 117382719, requereu a expedição de ofício ao Registro Civil de Pessoas Naturais para que forneça a certidão de óbito da parte executada.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Não obstante o pedido formulado pelo exequente, constatando a morte do executado antes da sua regular citação, antes mesmo da propositura da ação, inexiste a possibilidade de redirecionamento ao espólio, ou de que este figure no polo passivo.

Este é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça que tem consolidado o entendimento de que na hipótese deve ser extinta a execução, senão vejamos:

(...)

Referido entendimento foi reproduzido nos autos do Resp nº 1.722.159/DF e Resp nº 1.501.230/RS, também fundamentados na Súmula 392, do Superior Tribunal de Justiça, que veda a modificação do sujeito passivo, em execuções fiscais em andamento.

(...)

A substituição apenas é possível se o devedor foi devidamente citado antes do seu falecimento.

Ainda nesse sentido:

(...)

Verifica-se, pois, que responsabilidade é atribuída aos sucessores, e não ao espólio, de modo que a CDA deveria ter indicado como responsáveis tributários os sucessores do de cujus.

À luz desse entendimento, a CDA padece de vícios insanáveis, e, em não se tratando de correções formais ou materiais, vedada é a sua substituição.

Com essas considerações, não resta-nos outro caminho, senão a extinção da presente execução fiscal, diante da ilegitimidade do espólio / herdeiro do falecido.

Ante o exposto, reconheço
ex ofício
a ilegitimidade passiva da parte executada e, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
JULGO EXTINTA
a presente execução fiscal.

Isento de custa e honorários.

[...]”

Apesar do entendimento do juízo de primeiro grau, não cabe declarar a extinção do processo na demanda em análise.

De fato, a execução não pode ser extinta com base exclusivamente na possibilidade de falecimento do executado; a extinção apenas se justifica mediante a apresentação, nos autos, da certidão de óbito emitida pelo registro competente.

Observa-se que não há qualquer documento que comprove o falecimento da contribuinte
DOMINGAS GUIMARÃES FIGUEIREDO
, sendo imprescindível essa prova por meio da juntada da certidão de óbito, o que não ocorreu no caso em questão.

Ressalta-se que
a presunção de morte baseada em relato de terceiro ao oficial de justiça durante tentativa de citação, associada à informação de CPF “suspenso” nos registros da Receita Federal e à idade avançada da executada
, contraria o princípio da segurança jurídica, conforme previsão do art. 7º do Código Civil:

“Art. 7º Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência:

I - se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida;

II - se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra.

Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento.”

No presente caso,
ainda que o redirecionamento da execução contra o espólio somente seja possível quando o falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação na execução fiscal
, uma vez relatado o falecimento do executado,
deveria ter sido dada ao exequente a oportunidade de promover a regularização do polo passivo
. Nos termos dos arts. 110 e 313 do CPC,
era necessário comprovar o óbito e a data em que ocorreu, mediante a juntada da certidão de óbito
, com vistas a possibilitar o prosseguimento da execução fiscal, sob pena, inclusive, de violação à indisponibilidade do crédito tributário (art. 141 do CTN).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento regular da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024